Tribunal: TJDFT
Processo: 0721713-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0721713-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OCTAVIO AUGUSTO RIBEIRO PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Após a conclusão do julgamento, intime-se a contraparte sobre os documentos juntados na petição de ID no 67322615. Brasília/DF, em 16 de dezembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator